Tribunal: TJSP
Processo: 2129890-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2129890-60.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante PEDRO PENEREIRO CABRINI, é embargado UNIMED SÃO
CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129890-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40918
2
VOTO
: 40918
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2129890-60.2020.8.26.0000/50001
COMARCA
: CAMPINAS
EMBARGANTE(S) : PEDRO PENEREIRO CABRINI
EMBARGADO(S) : UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente de omissão. Via inadequada para atendimento de
insatisfação, ou prequestionar a matéria, quando ausentes os
vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

PEDRO PENEREIRO CABRINI opõe recurso
de embargos de declaração contra o v. Acórdão (fls. 52/56), para fins
de prequestionamento quanto à equoterapia, como forma de
reabilitação e a legislação aplicável ao caso (fls. 02/06).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para
corrigir erro material.
In
casu,
nenhuma
das
hipóteses
mencionadas se configurou, pois todas as questões foram
devidamente decididas nos autos.
A tese do prequestionamento ficto foi
expressamente consagrada no artigo 1025 do Estatuto Processual
Civil, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129890-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40918
3
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator